Tribunal: STF
Processo: Rcl 81863
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Descalvado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0010960-57.2022.5.15.0048, por alegada violação às Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37.



    O Município de Descalvado aduz que a ofensa à Súmula Vinculante nº 10 decorre do fato de que a autoridade reclamada teria afastado, na solução do caso concreto, a incidência da Lei Municipal nº 3.924/2015, que conferiu caráter indenizatório ao auxílio alimentação, o que equivaleria a uma declaração de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Quanto à Súmula Vinculante 37, sustenta que a determinação de incorporar o auxílio-alimentação ao salário de empregado público de seu quadro, cujo vínculo é regido pela CLT, configura, a revelia da aludida lei municipal, um aumento de vencimentos concedido pelo Poder Judiciário, ao qual não compete a função legislativa de fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo de origem.



    No mérito, pede



    “D) O reconhecimento do desrespeito à Súmula Vinculante 10 (só há decisões de órgãos fracionários) bem como à Súmula Vinculante 37 já que houve incorporação do auxílio alimentação ao salário ao arrepio de lei do Município; 



    E) A anulação, nos termos do art. 992 do CPC, de todos os acórdãos de órgãos fracionários da Justiça obreira por ofensa às Súmulas Vinculantes 10 e 37; 



    F) A anulação de todas as decisões (inclusive a r. sentença de primeira instância), por ofensa à Súmula Vinculante 37”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se como paradigmas de confronto as Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37, assim redigidas:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (SV nº 37)



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (SV nº 10)



    Por meio da presente ação, o Município de Descalvado questiona decisão da Justiça do Trabalho que assegurou a trabalhadora vinculada ao ente municipal pelo regime da CLT o direito de continuar recebendo a parcela atinente ao auxílio-alimentação com natureza salarial, na forma em que vinha sendo paga desde sua instituição por lei municipal em 2013, com fundamento na regra do art. 468 da CLT, assentando que “a alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação por meio de lei municipal [de 2015] não tem o condão de atingir os servidores municipais contratados anteriormente à modificação por configurar alteração contratual lesiva”. Eis a ementa da decisão do TST indicada como ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL POR LEI MUNICIPAL – ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA – INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA NORMA – EQUIPARAÇÃO A REGULAMENTO EMPRESARIAL – PEDIDO EVENTUAL DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 QUE ALTEROU O § 2º DO ART. 457 DA CLT – TEMA Nº 23 DA TABELA DE RECURSOS REPETITIVOS DO TST – DISTINGUISHING – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM DINHEIRO. A controvérsia dos autos cinge-se em definir a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago ao reclamante, servidor público municipal. Na hipótese, o auxílio-alimentação começou a ser pago ao reclamante com natureza salarial e de maneira habitual desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.684/2013, posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 3.924/2015 que lhe atribuiu natureza indenizatória. A jurisprudência desta Corte Superior encontra-se consagrada no sentido de que lei municipal que trate de direitos trabalhistas equipara-se a regulamento empresarial, de modo que sua alteração ou revogação não pode retroagir para alcançar empregados contratados anteriormente à alteração ou revogação. Nesse sentido, por ser a lei municipal equiparada a regulamento empresarial, tem perfeita aplicação o entendimento cristalizado no item I da Súmula nº 51 desta Corte Superior, segundo o qual “As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento”. Na hipótese dos autos, a Corte Regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório, a teor da Súmula nº 126 do TST, manteve a sentença de piso que entendeu ter natureza indenizatória o auxílio-alimentação pago ao servidor público municipal, concluindo o Tribunal Regional que “A alteração da legislação local, em 2015, não atinge o reclamante. Isto porque, na forma do artigo 468 da CLT, não se admite alteração contratual lesiva”, sendo que “A norma do Município de Descalvado, no particular, equivale a regulamento empresarial, porquanto incide na hipótese o entendimento reunido no item I da Súmula nº 51, item I e OJ-SDI-1 nº 413, ambas do C. TST”. A decisão regional, portanto, tal como proferida, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual a alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação por meio de lei municipal não tem o condão de atingir os servidores municipais contratados anteriormente à modificação por configurar alteração contratual lesiva, vedada pelo art. 468 da CLT e pela Súmula nº 51, item I, do TST. Precedentes. Quanto ao pedido eventual de que o reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação seja limitado à entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, cumpre salientar que a nova redação do § 2º do art. 457 da CLT estabelece que “As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário”. Pelo que se depreende da leitura do novel dispositivo, para que o auxílio-alimentação tenha natureza indenizatória é necessário que a importância não seja paga em dinheiro. In casu, a Corte Regional consignou expressamente que “o Município de Descalvado paga o auxílio-alimentação em dinheiro, tanto que tal rubrica é encontrada nos contracheques de fls. 74 e seguintes”, concluindo que “a correta aplicação do artigo 457, § 2º, da CLT indica a natureza salarial no caso em análise”. Nesse sentido, malgrado o Pleno do TST, em 25/11/2024, no julgamento do IncJulgRREmbRep-528-80.2018.5.14.0004 – Tema nº 23 (Relator Ministro Aloysio Correa da Veiga, publicação no DEJT 27/02/2025), tenha fixado o entendimento de que “A Lei nº 13.467/2017 possui aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso, passando a regular os direitos decorrentes de lei cujos fatos geradores tenham se efetivado a partir de sua vigência”, na hipótese dos autos, há uma situação de distinguishing que impede a aplicação da tese fixada no referido precedente. Isso porque, como já registrado linhas acima, para que o auxílio-alimentação tenha natureza indenizatória é necessário que a importância não seja paga em dinheiro, sendo que, na hipótese dos autos, a Corte Regional registrou, expressamente, que o pagamento do auxílio-alimentação se dá em dinheiro, o que impede, portanto, a aplicação da nova redação do § 2º do art. 457 da CLT. Agravo interno não provido.”



    Entendo que não há que falar em violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não houve afastamento da norma municipal por juízo de inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, mas mera interpretação sistemática das aludidas normas infraconstitucionais.



    Outrossim, não se tem ofensa à Súmula Vinculante nº 37, porquanto a hipótese em questão não trata de aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.



    Não há pertinência temática entre os paradigmas de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).  



    Nesse sentido, analisando debate idêntico ao da presente reclamação: Rcl nº 81208, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/7/25 e Rcl nº 79617, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/25.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente